Tribunal: TJDFT
Processo: 0707488-14.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO EXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte requerida em face do Acórdão que deu provimento ao recurso interposto pelo autor para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento e julgamento do feito.
2. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. No caso, alega a embargante contradição quanto à ausência de correção dos vícios que causaram a extinção da demanda e a realização de prova pericial, em razão da complexidade dos cálculos, ultrapassando os limites da competência do Juizado Especial.
4. Verifica-se que, ao manifestar seu inconformismo, a embargante revela nítida tentativa de modificar o entendimento firmado no Acórdão, tentando fazer prevalecer o voto vencido, a que não se prestam os aclaratórios.
5. Não resta demonstrado qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento. Com efeito, o acórdão embargado se encontra adequado e suficientemente fundamentado.
6. O item 6 do Acórdão afasta a necessidade de prova pericial e a complexidade da causa, o que resulta na competência do Juizado Especial.
7. Portanto, resta evidenciado que a embargante pretende a rediscussão de matéria, o que não é permitido nesta via, cabendo registrar que o mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
8. Com isso, fica mantido integralmente o acórdão, ante a ausência de justificativas aptas a autorizar o acolhimento dos embargos aclaratórios.
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.